Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Limitação de descontos em empréstimos. Inaplicabilidade da lei distrital No 7.239/2023. Observância do mínimo existencial. Improcedência do pedido inicial. Recursos providos.

I. Caso em exame
1. A ação visa limitar os descontos relativos a empréstimos contratados pelo autor com os bancos réus a um percentual máximo de 35% de seus rendimentos, conforme invocação dos princípios constitucionais, a Lei Distrital no 7.239/2023 e a Lei no 14.181/2021. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, com base na Lei Distrital referida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se os descontos dos empréstimos bancários devem ser limitados em respeito ao mínimo existencial, mesmo sem a aplicação da Lei Distrital no 7.239/2023; e (ii) se a intervenção judicial é cabível para alterar as condições pactuadas nos contratos de empréstimo, à luz da tese fixada pelo STJ no Tema 1.085.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. 7.239/2023 foi declarada inconstitucional em decisão do Conselho Especial do Tribunal, com efeitos retroativos e abrangência geral, logo, reforma-se a sentença que afastou a aplicação da Tese 1.085 do STJ no âmbito do Distrito Federal.
4. A Lei no 14.181/2021, regulamentada pelo Decreto no 11.150/2022, estabelece o conceito de mínimo existencial e regulamenta a ação de repactuação de dívidas, exigindo a convocação de todos os credores e a proposta de um plano de pagamento pelo devedor. No entanto, a ação proposta não foi de repactuação de dívidas, mas ação de obrigação de não fazer, devendo incidir a tese vinculante do STJ. Ainda que se possa invocar por analogia a lei do superendividamento, no caso em julgamento, os descontos não comprometem o mínimo existencial, conforme o valor estabelecido no Decreto n. 11.150/2022 para o mínimo existencial, de modo que a intervenção judicial para limitar unilateralmente os descontos não encontra respaldo legal.
IV. Dispositivo
5. Recursos providos.
------
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.239/2023; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Tema 1.085, STJ.